Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS RELACIONADAS À CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública e “ex lege”, a eventual omissão da análise acerca dos honorários de sucumbência não impede o seu reconhecimento, de ofício, a qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição, mesmo que em sede de embargos de declaração.
2. O artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que, na sentença ou no acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, o vencido será condenado ao pagamento das custas, não abarca os honorários advocatícios.
3. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada. Precedentes STJ.
4. No caso, as medidas protetivas estão relacionadas à matéria penal (Lei n. 11.340/2006), bem como a crimes que se processam mediante ação penal pública, incondicionada ou condicionada à representação, na qual não se aplica o princípio geral da sucumbência no âmbito do processo penal.
5. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
6. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento judicial.
7. Preliminar rejeitada, e, no mérito, embargos desprovidos.